Tribunal: TJES
Processo: 5013046-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013046-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO

COATOR: 4 VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013046-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO

IMPETRANTE: RODRIGO DA SILVA ANDREATTA

AUT. COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRELIMINAR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO (MOTOCICLETA). INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313, I, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (PCV). RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

O Habeas Corpus constitui meio impróprio para pleitear a restituição de bem apreendido, por ser a ação constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, e não de direito patrimonial. A discussão sobre a licitude da aquisição e a finalidade da motocicleta exige dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
, devendo o pedido ser processado nos termos do Art. 118 do Código de Processo Penal. Não se conhece da impetração neste particular.

A segregação cautelar sustenta-se em fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos e da periculosidade do agente.

Os autos revelam indícios robustos de que o Paciente integra organização criminosa (Primeiro Comando de Vitória – PCV), atuando como fornecedor de entorpecentes de alto valor agregado (“drogas gourmet”), evidenciando papel definido e relevante na cadeia do narcotráfico estruturado.

O perigo de reiteração delitiva é reforçado pela prisão do Paciente, com apreensão de estufa para cultivo de maconha, balança de precisão e simulacro de arma de fogo em sua residência, o que ratifica o risco à ordem pública e a necessidade de interromper a atividade criminosa.

As condições pessoais favoráveis do Paciente não prevalecem sobre a necessidade da custódia, quando presentes os requisitos do Art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta e a periculosidades demonstradas tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, sendo a segregação cautelar indispensável.

Habeas Corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5013046-98.2025.8.08.0000

PACIENTE: DOUGLAS TEIXEIRA SPADETO

IMPETRANTE: RODRIGO DA SILVA ANDREATTA

AUT. COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS TEIXEIRAS SPADETO
, sob a alegação de que o paciente está sendo submetido a constrangimento ilegal em razão de ato praticado pelo Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, apontado como autoridade coatora, nos autos da ação penal tombada sob o nº 5033349-95.2024.8.08.0024, na qual foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13.

Nesse sentido, sustenta o impetrante que não se fazem presentes os pressupostos hábeis a justificar a custódia preventiva, na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da inexistência do
periculum libertatis e do fumus comissi delicti
. Ademais, argumenta que não há elementos mínimos que comprovem a autoria delitiva, além de ressaltar as condições pessoais favoráveis do paciente, circunstâncias que tornariam indevida a manutenção da prisão cautelar.

Além disso, requer ainda a restituição da motocicleta Honda XRE 300 ABS, placa RQQ1C76/ES, ao argumento de que o bem foi adquirido pelo coacto de forma lícita e não possui relação com os delitos imputados na inicial acusatória.

Por tais razões, pleiteia a nobre Defesa a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogado o decreto constritivo expedido em face do coacto ou, subsidiariamente, para que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Busca, ademais, a restituição da motocicleta supracitada.

Por conseguinte, este Desembargador Relator, por meio de Decisão de id. 15434017, indeferi a pretensão liminar por não se vislumbrar a presença dos requisitos necessários para a sua concessão.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id. 16067123.

Por fim, a Procuradoria de Justiça apresentou o Parecer no id. 16611111.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

Pois bem.

O objeto do presente
Habeas Corpus
cinge-se à verificação de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do Paciente, além do pedido de restituição de bem apreendido.

1. DO NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

O que cerne ao pleito de restituição da motocicleta apreendida, alegando origem ilícita e uso para trabalho, extrapola o estreito limite cognitivo do Habeas Corpus.

Nesse viés, a ação constitucional tutela a
liberdade de locomoção
, não a discussão sobre domínio, posse ou propriedade de bens. Assim, a aferição da licitude na aquisição e a finalidade da motocicleta apreendida exige dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ
.

Vale ressaltar, que a restituição da coisa apreendida deve ser respeitada os pressupostos observados no art. 118 do Código de Processo Penal, e não analisado no estreito limite cognitivo do Habeas Corpus.

Portanto, quanto a este pedido, não conheço a impetração.

2. DA LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Posteriormente, quanto a segregação cautelar do Paciente foi sustentado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos crimes e do risco de reiteração delitiva, conforme dados colhidos na Ação Penal n. 5033349-95.2024.8.08.0024.

É necessário destacar, que os elementos informativos demonstram indícios robustos de autoria e materialidade dos crimes de Tráfico de Drogas e Organização Criminosa, que além dos elementos probatórios extraídos das comunicações, a materialidade delitiva que confere justa causa à denúncia também foi evidenciada em ação policial deflagrada no dia 10 de agosto de 2023, quando o paciente Douglas foi preso em sua residência, localizada na Rua Vitória da Conquista, nº 169, Parque Residencial Tubarão, Serra/ES. No local, foi encontrada uma estufa com iluminação artificial, utilizada para o cultivo de diversos pés de maconha, além de balança de precisão e simulacro de arma de fogo (Boletim de Ocorrência nº 52005319, fls. 761/766 do Id. 15386309).

Esses elementos, em conjunto, comprovam de forma robusta tanto os indícios de autoria quanto a prova das materialidades delitivas imputadas ao paciente, revelando não apenas sua vinculação com a organização criminosa, mas também seu papel relevante no fornecimento de drogas raras e de alto valor agregado, afastando, portanto, qualquer alegação de ausência de provas quanto à sua participação nos delitos denunciados.

Vale ressaltar, que o Paciente é apontado como fornecedor de entorpecentes de alto valor agregado, as chamadas drogas
“gourmet”,
à facção Primeiro Comando de Vitória – PCV.

Tal atuação é evidenciada por diálogos travados com um dos líderes da facção, nos quais o Paciente afirmava possuir “qualquer tipo de droga gourmet”. Essa conduta revela papel definido e relevante na cadeia do narcotráfico estruturado.

Além disso, o reconhecimento do envolvimento com organização criminosa constitui
periculum libertatis
concreto, justificou a prisão preventiva para interromper a atividade criminosa e resguardar a ordem pública.

Tal entendimento se encontra em consonância com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.

1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 2.
A gravidade em concreto do crime e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
3.
Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF; HC-AgR 240.339; RN; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 07/08/2024; DJE 13/08/2024) (destacou-se)

Além disso, a prisão do Paciente, com cultivo de pés de maconha em estufa, balança de precisão e simulacro de arma de fogo em sua residência, reforça a tendência à reiteração delitiva e a periculosidade do agente.

Não obstante, quanto a alegação de que a prisão se baseia em mensagens de 2022 não procede, pois tais mensagens são provas robustas de participações em organização criminosa, inseridas no contexto da
“OPERAÇÃO ECLIPSE”
.

Assim, no que diz respeito aos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que a tão só existência de condições pessoais e favoráveis não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu.

Sobre o tema, está sedimentado no Colendo Superior Tribunal de Justiça que “a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela” .

Assim, as condições pessoais do paciente não devem prevalecer sobre a garantia da ordem pública, principalmente em se tratando dos graves delitos em comento e das consequências deles advindas.

3. DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

No que cerne ao pedido da Defesa, quanto a aplicação das medidas cautelares, a gravidade concreta dos delitos e a periculosidade do agente, demonstradas pelo envolvimento em facção criminosa e o risco de reiteração delitiva, tornam inadequadas medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP).

Nesse cenário, a substituição da prisão por cautelares diversas não se mostra suficiente para proteger a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
conheço parcialmente
do
Habeas Corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.